Tribunal: TJDFT
Processo: 0030177-33.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030177-33.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: V. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA COSTA DISTRETTI DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12182004, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 12182018). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 566.471 (Tema 6) e no RE 657.718 (Tema 500). Não obstante a remessa dos autos à Presidência, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito dos citados paradigmas tenha sido apreciado, em 1o/9/2020 – Tema 6 e 23/5/2019 – Tema 793, não houve, ainda, a publicação do acórdão do RE 566.471, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019